Tribunal: TJBA
Processo: 8001539-51.2025.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001539-51.2025.8.05.0072

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VALTERCIO SANTOS

Advogado(s)
:
CARRIE GENTIL LIMA MOREIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NA EMENTA DO ACÓRDÃO. CORREÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e reconheceu a prescrição decenal da pretensão de recomposição de saldo em conta vinculada ao PASEP, fixando como termo inicial do prazo prescricional a data do saque final realizado pelo titular da conta.

2. O embargante sustenta a existência de erro material na ementa do acórdão, em razão da indicação equivocada do ano “1192” em vez de “1992”, bem como a ocorrência de omissão e contradição quanto à aplicação do Tema Repetitivo nº 1.150 do STJ, defendendo que a ciência dos desfalques somente teria ocorrido após elaboração de cálculos contábeis.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se há erro material na ementa do acórdão embargado quanto à indicação da data do último saque realizado pelo titular da conta vinculada ao PASEP; e (ii) saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao fixar a data do saque final como termo inicial do prazo prescricional da pretensão de recomposição de saldo do PASEP.

III. Razões de decidir

4. Constatado erro material de digitação na ementa do acórdão embargado, uma vez que o último saque realizado pelo titular da conta vinculada ao PASEP ocorreu em 28 de setembro de 1992, conforme documentos constantes dos autos, e não no ano de “1192”, como equivocadamente registrado.

5. O erro material consiste em equívoco evidente de redação, perceptível de plano e dissociado de qualquer juízo de valor, sendo passível de correção por meio de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, III, do CPC.

6. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a controvérsia relativa ao termo inicial do prazo prescricional, concluindo que o saque final realizado em 1992 constitui o momento em que o titular teve ciência dos valores depositados e dos rendimentos atribuídos à conta vinculada ao PASEP.

7. A pretensão do embargante de fixar o termo inicial da prescrição na data da elaboração de cálculos contábeis configura mera irresignação com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito, providência incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, unicamente para corrigir erro material constante da ementa do acórdão, fazendo constar o ano correto de 1992, mantidos os demais fundamentos e o resultado do julgamento.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 8001539-51.2025.8.05.0072, tendo, como Embargante,

VALTERCIO SANTOS
e, como Embargado,
BANCO DO BRASIL S.A.
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E ACOLHER, EM PARTE, ESTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA